Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734879-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Sobre os embargos de declaração ID 34112602, manifeste-se a parte embargada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator